Tribunal: TJMT
Processo: 0000170-08.2019.8.11.0039
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000170-08.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROGERIO DE SOUZA CALDEIRA - CPF: 013.858.451-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ITANIELLY MAIZZA FLORIANA BATISTA - CPF: 023.436.991-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO DE SOUZA CALDEIRA - CPF: 013.858.451-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA [COMETIDO NO PERÍODO NOTURNO] E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO DEFENSIVO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAR E AUSÊNCIA DE DOLO DE DESCUMPRIR MEDIDAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – TESTEMUNHAS POLICIAIS – SUFICIÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E REINCIDÊNCIA PRESSUPÕE A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME – POSSIBILIDADE – REGIME READEQUADO - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT –
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

O
“dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.”
(TJDFT, AP N.U 0710866-472020.8.07.0004).

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.”
(TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015)

“É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, uma vez a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual e na dinâmica dos fatos, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como autor do crime de invasão de domicílio [...], aliados às declarações testemunhas.”
(TJMT, N.U 1002445-81.2020.8.11.0004)

A ameaça revela-se como crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente assegure causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS).

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP no 0002381-87.2017)

A fixação do regime aberto pressupõe o preenchimento dos
“requisitos constantes do art. 33, § 2o, c, e § 3o, c.c. o art. 59 do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.548.319/TO)

“Conforme a orientação desta Corte, a imposição de regime semiaberto, nas hipóteses em que a quantidade de pena permitir o aberto, é justificada pela existência de circunstância judicial desfavorável e pela reincidência.”
(STJ, AgRg no HC n. 886.882/SP)

Desprovido o apelo defensivo.

Provido o apelo ministerial para estabelecer o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de detenção, por descumprimento de medidas protetivas, violação de domicílio qualificada [cometida no período noturno] e ameaça, em concurso material.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000170-08.2019.8.11.0039 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

ROGÉRIO DE SOUZA CALDEIRA

APELADOS(S): ROGÉRIO DE SOUZA CALDEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e ROGÉRIO DE SOUZA CALDEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (PJe N.U 0000170-08.2019.8.11.0039), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas, violação de domicílio qualificada [cometido no período noturno] e ameaça, em concurso material, a 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto – art. 24-A, da Lei no 11340/06, art. 150, § 1o, art. 147,
caput
, c/c art. 69, todos do CP -

(ID 228139299 - fls. 251/258).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS sustenta que
“em razão da reincidência do apelado, bem como, por possuir circunstância judicial desfavorável, é plenamente cabível a imposição do regime inicial mais gravoso”
.

Pede o provimento para que seja fixado o regime inicial semiaberto (ID 228139299 - fls. 260/267).

ROGÉRIO DE SOUZA CALDEIRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 228139340).

ROGÉRIO DE SOUZA CALDEIRA aduz que: 1) as provas seriam insuficientes para condená-lo por descumprimento de medidas protetivas, violação de domicílio qualificada [cometido no período noturno] e ameaça; 2)
“não possuía o dolo de realizar o descumprimento das medidas”
, pois a vítima teria autorizado sua aproximação.

Requer o provimento para que seja absolvido do descumprimento de medidas protetivas, violação de domicílio qualificada [cometido no período noturno] e ameaça (ID 228139342).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Recursos de Apelação Criminal – Descumprimento de medida protetiva, violação de domicílio e ameaça – Sentença condenatória – Irresignação Ministerial e Defensiva. Recurso Ministerial: requer a modificação do regime aberto para o regime semiaberto – Possibilidade – Réu reincidente – Inteligência da regra do artigo 33, §2o, ‘c’ do Código Peal e Súmula no 269 do STJ. Recurso Defensivo: requestada a absolvição pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, ante a ausência de dolo e insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitiva – Declarações da vítima em fase judicial, corroborada com os depoimentos das policiais civis – Inteligência do Enunciado Orientativo no 08 do TJMT. Pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 230531674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 13 de setembro de 2018, por volta de 19h30min., na residência situada na Rua Rondônia, n.o 1577, bairro Jardim Popular, município de São José dos Quatro Marcos, o denunciado ROGÉRIO DE SOUZA CALDEIRA, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, valendo-se da relação íntima de afeto que possuía com sua convivente ITANIELLY MAIZZA FLORIANA BATISTA, descumpriu decisão judicial prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, no bojo do incidente processual registrado sob o Código Apolo n.o 89658, que deferiu no dia 06/08/2018 medidas protetivas de urgência, previstas na Lei 11.340/06, em favor da vítima.

FATO 02: Emerge do procedimento policial que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, o implicado, ROGÉRIO DE SOUZA CALDEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, entrou e permaneceu, clandestinamente, durante a noite, na residência da excompanheira, ITANIELLY MAIZZA FLORIANA BATISTA, contra a vontade da ofendida.

FATO 03: Exsurge ainda do feito apuratório que, no mesmo contexto descrito no FATO 01, o denunciado supranominado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, valendo-se da relação íntima de afeto que possuía com a vítima, ITANIELLY MAIZZA FLORIANA BATISTA, sua convivente, a ameaçou, com palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de ROGÉRIO DE SOUZA CALDEIRA, como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei n.o 11.340/06 (FATO 01); art. 150, § 1o (FATO 02) e 147 (FATO 03), na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06 [...].”
(Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotor de Justiça - ID 228139299 - fls. 1/4)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] A MATERIALIDADE da prática da infração penal de quebra de medida protetiva, ameaça no contexto da violência doméstica e violação de domicílio está sobejamente demonstrada por meio da decisão que decretou a prisão cautelar, (f. 24-26 do IP), pelo Boletim de Ocorrência, (f. 06-08 do IP), pela decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que decretou no dia 06/08/2018, as medidas protetivas de urgência, (f. 09/10 do IP), pelo mandado de intimação contendo a ciência do denunciado acerca do teor da referida decisão judicial, pelos Termos de Declaração da vítima, (f. 12/13 do IP), de Representação, (f. 14 do IP), e Interrogatório Extrajudicial do denunciado, (f. 16-18 do IP). [...]

Desta forma, à AUTORIA, encontra-se confirmada através da palavra da vítima Itanielly Maizza Floriana Batista, esposa do acusado, quando ouvida na fase investigativa vislumbra-se que uma das motivações para ter realizado tal feito, foi o sentimento de ciúmes que o indiciado encontrava-se submergido, naquele momento. [...]

Constata-se que as palavras e atitudes do acusado, no momento dos fatos, foram capazes de incutir temor na vítima. [...]

Com efeito, e considerando que a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos, consoante acima fundamentado, restam configuradas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, por consequência, a conduta praticada pelo denunciado.

Nesse sentido, é sabido que, consoante pacifica jurisprudência acerca do tema, nos delitos desta natureza, a palavra da vítima deve receber substancial crédito, principalmente quando similar ao contexto probatório carreado aos autos, porquanto na maioria das vezes as violências acontecem dentro do próprio ambiente familiar longe dos olhos de possíveis testemunhas.

[...] Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado ROGÉRIO DE SOUZA CALDEIRA, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções penais previstas no art. 24-A da Lei n.o11.340/06 (FATO 01); art. 150, § 1o (FATO 02) e 147 (FATO 03), na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 24-A, DA LEI 11.340/06. [...]

B) O acusado é possuidor de antecedentes criminais, sendo estes sob os autos no 52-71.2015.811.0039 e no 2611- 64.2016.811.0039); [...] Desta forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, AGRAVO a PENA-BASE, qual seja de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na segunda fase não incide circunstância atenuante, todavia, verifica-se a circunstância agravante da reincidência, consoante Processo Executivo de Pena de n. 2056-13.2017.811.0039, desta Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, motivo pelo qual AGRAVO A PENA EM 1/6, TOTALIZANDO A PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção.

DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. [...]

B) O acusado é possuidor de antecedentes criminais, sendo estes sob os autos no 52-71.2015.811.0039 e no 2611- 64.2016.811.0039); [...] Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no mínimo legal de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na segunda fase não incide circunstância atenuante, todavia, verifica-se a circunstância agravante da reincidência, consoante Processo Executivo de Pena de n. 2056-13.2017.811.0039, desta Comarca de São José dos Quatro MarcosMT, motivo pelo qual AGRAVO A PENA EM 1/6, TOTALIZANDO A PENA INTERMEDIÁRIA em 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

DO CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. [...]

B) O acusado é possuidor de antecedentes criminais, sendo estes sob os autos no 52-71.2015.811.0039 e no 2611- 64.2016.811.0039); [...] Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no mínimo legal de 01 (mês) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na segunda fase não incide circunstância atenuante, todavia, verifica-se a circunstância agravante da reincidência, consoante Processo Executivo de Pena de n. 2056-13.2017.811.0039, desta Comarca de São José dos Quatro MarcosMT, motivo pelo qual AGRAVO A PENA EM 1/6, TOTALIZANDO A PENA INTERMEDIÁRIA em 02 (dois) meses de detenção.

Na terceira fase não se verifica causas de aumento nem de diminuição, sendo assim, fixo a PENA DEFINITIVA ao réu, em 02 (dois) meses de detenção. [...]

Considerando o disposto no art. 69, do Código Penal, aplicando-se o sistema do cúmulo material, FIXO A PENA TOTAL do sentenciado em 01 (UM) ANO, 02 (DOIS) MESES E 05(CINCO) DIAS DE DETENÇÃO. Fixo o regime ABERTO para o cumprimento inicial da pena em atenção ao disposto no art. 33, §2°, ‘c’, do Código Penal. [...]”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito - ID 228139299 - fls. 251/258).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Itanielly Maizza Floriana Batista, vítima (ID 228139299 - fls. 18/19), e o apelante (ID 228139299 - fls. 22/24).

Em Juízo, colheram-se as declarações de

Itanielly Maizza Floriana Batista, vítima (Mídias - ID 228139320), Jorma Nunes Bezerra, Investigadora de Polícia (Mídias - ID 228139320), e Renata Santana da Silva,

Investigadora de Polícia (Mídias - ID 228139320). Foi decretada a revelia do apelante (ID 228139299 – fls. 143).

Dito isso, analisa-se primeiro o apelo defensivo, pois seu provimento prejudicaria o recurso ministerial.

Os crimes de descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio serão observados em conjunto, por envolverem as mesmas provas.

Verificam-se que as declarações de Itanielly Maizza Floriana Batista, [vítima], em ambas as fases da persecução penal, são firmes no sentido de que no dia 13.9.2018, por volta das 19h30min, seu ex-companheiro ROGÉRIO DE SOUZA CALDEIRA [apelante] entrou e permaneceu, sem autorização, no quintal de sua residência localizada à rua Rondônia, no 1577, bairro Jardim Popular, São José dos Quatro Marcos/MT, descumprindo, assim, as medidas protetivas anteriormente impostas:
“a) PROIBIR o agressor de se aproximar da ofendida em uma distância de 500 (quinhentos) metros [...]; b) PROIBIR o agressor de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação [...]; c) PROIBIR o agressor de frequentar a residência e o local de trabalho da vítima [...]”
- Sistema Primus Código no 89658 - (ID 228139299 - fls. 18/19; Mídias - ID 228139320).

Os relatos da vítima estão corroborados pelos depoimentos das policiais Jorma Nunes Bezerra e Renata Santana da Silva, em Juízo, responsáveis pelo atendimento da ocorrência (Mídias - ID 228139320).

Extrai-se que o apelante tinha conhecimento das medidas proibitivas fixadas em favor da vítima e, mesmo assim, as violou ao ir à residência e se aproximar dela sem autorização (ID 228139299 – fls. 22/24).

A alegação defensiva de que a ida do apelante à residência teria sido consentida pela vítima não está confirmada por quaisquer provas.

Com efeito, o
“dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.”
(TJDFT, AP N.U 0710866-472020.8.07.0004 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti - Terceira Câmara Criminal – 11.11.2021).

Em casos semelhantes, assim decidiu este e. Tribunal:

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.”
(AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 14.2.2023)

“É inviável a
absolvição
do apelante pela aventada fragilidade probatória, uma vez a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual e na dinâmica dos fatos, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como autor do crime de
invasão
de
domicílio
[...], aliados às declarações testemunhas.”
(N.U 1002445-81.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 12.7.2024)

Logo, as condenações por descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio devem ser mantidas.

Quanto à ameaça, a vítima Itanielly Maizza Floriana Batista, em fases policial e judicial, descreveu coerentemente ter sido ameaçada de morte pelo apelante, no dia 13.9.2018, por volta das 19h30min, na sua residência, localizada à rua Rondônia, no 1577, bairro Jardim Popular, São José dos Quatro Marcos/MT (ID 228139299 - fls. 18/19; Mídias - ID 228139320).

Trata-se de crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente assegure causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Note-se que a vítima havia pugnado por proteção ao requerer medidas protetivas (Sistema Primus Código no 89658), as quais não se mostraram suficientes, visto que o apelante as descumpriu, razão pela qual procurou novamente as autoridades policiais e externou sua vontade de representar criminalmente o apelante por temer pela sua vida, a demonstrar sensação de insegurança (TJMT, AP N.U 0005587-98.2017.8.11.0042 - Segunda Câmara Criminal - 24.7.2019).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(AP no 0002381-87.2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 15.12.2018)

Dessa forma, impõe-se preservar a responsabilização penal por ameaça.

Passa-se ao recurso ministerial.

Ao dosar as penas do apelante, o Juízo singular negativou a circunstância judicial dos maus antecedentes [condenações por lesão corporal no ambiente doméstico nas Ações Penais no 0000462-03.2013.8.11.0039 – transitada em julgado no dia 2.10.2017 – e no 0002069-17.2014.8.11.0039 – com trânsito em julgado em 21.3.2017], reconheceu a agravante da reincidência [Ação Penal no 0000861-27.2016.8.11.0039, por ameaça, transitada em julgado em 19.5.2017] e fixou o regime aberto para início de cumprimento da pena.

Ocorre que a fixação do regime aberto pressupõe o preenchimento dos
“requisitos constantes do art. 33, § 2o, c, e § 3o, c.c. o art. 59 do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.548.319/TO – Relator: Min. Messod Azulay Neto – 28.5.2024)

No caso, embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos - 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de detenção -, o regime inicial semiaberto mostra-se pertinente diante da existência de circunstância judicial [maus antecedentes] negativa e da reincidência (CP, art. 33, § 2o, “c”, § 3o).

Segue-se entendimento do c. STJ:

“Conforme a orientação desta Corte, a imposição de
regime semiaberto,
nas hipóteses em que a quantidade de pena permitir o
aberto,
é justificada pela existência de
circunstância judicial
desfavorável e pela
reincidência
.”
(AgRg no HC n. 886.882/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 22.5.2024)

Portanto, o regime inicial deverá ser o semiaberto.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo de ROGÉRIO DE SOUZA CALDEIRA;

2)
PROVIDO
o apelo da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS para estabelecer o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de detenção de ROGÉRIO DE SOUZA CALDEIRA, por descumprimento de medidas protetivas, violação de domicílio qualificada [cometido no período noturno] e ameaça, em concurso material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024